Tribunal: TJMT
Processo: 1006466-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006466-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), FARDIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.982.603/0001-97 (AGRAVANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. EMPRESAS INSTALADAS NO MESMO ENDEREÇO. ATIVIDADES CORRELATAS. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL SOBRE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando suspender os efeitos do Termo de Interdição e Embargo no 001/2024 e do
Auto de Infração no 8616/2024, lavrados pelo Município de Sorriso/MT, sob alegação de nulidade dos atos por erro de fato, ausência de individualização da conduta e violação ao devido processo legal, sustentando que a irregularidade seria atribuível a outra empresa do mesmo grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência apta a suspender os efeitos dos atos administrativos ambientais impugnados; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade manifesta capaz de afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente
afastável
mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

4. A existência de múltiplas pessoas jurídicas instaladas no mesmo endereço, com atividades iguais ou afins, nomenclaturas semelhantes e aparente vinculação operacional, impede reconhecer, em cognição sumária, erro de fato manifesto ou violação evidente à teoria dos motivos determinantes.

5. A
decisão da Justiça Federal acerca do enquadramento formal da atividade empresarial não afasta, por si só, a necessidade de apuração da realidade operacional do complexo empresarial em que funcionam as demais empresas do grupo.

6. A alegação de ausência de individualização das condutas demanda dilação probatória, sobretudo diante de documentos que indicam a lavratura de autos, notificações e relatórios técnicos relacionados aos
CNPJs
instalados no mesmo endereço.

7. O histórico fiscalizatório demonstra a existência de notificações e autuações anteriores, bem como tentativas de regularização ambiental não concluídas, afastando a alegação de atuação abrupta ou arbitrária da Administração.

8. A alegação de ofensa à proporcionalidade, à livre iniciativa e ao valor social do trabalho não prevalece, nesta fase, sobre a necessidade de preservação da atuação fiscalizatória ambiental, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade.

9. Em matéria ambiental, aplicam-se os princípios da prevenção, da precaução e do
in dubio
pro natura
, recomendando-se a manutenção das medidas fiscalizatórias diante de indícios de irregularidade.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Princípios da prevenção e da precaução ambiental.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 0002484-26.2018.8.11.0082, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 14.04.2026; TJMT, N.U. 1000099-62.2026.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.03.2026; TJMT, N.U. 1000279-38.20223.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência no 1014399-40.2025.8.11.0040, ajuizada
pela agravante
objetivando a imediata suspensão da exigibilidade e dos efeitos do Auto de Notificação no 1044/2021, do Auto de Interdição e Embargo no 001/2024 e do Auto de Infração no 8616/2024, com o consequente afastamento das
determinações administrativas impostas e a retomada de suas atividades empresariais.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que os documentos então juntados, inclusive o Auto de Notificação no 1044/NIF e o Auto de Interdição e Embargo no 001-2024, evidenciariam que a atuação administrativa foi precedida de procedimento regular e amparada em laudos técnicos, afastando, em análise inicial, a alegação de arbitrariedade. Assentou, ainda, que a autora não demonstrou, de forma cabal, a manifesta irrazoabilidade ou desproporcionalidade dos atos impugnados, tampouco o perigo de dano iminente e irreparável apto a justificar a medida antecipatória, razão pela qual manteve os efeitos dos atos administrativos e determinou a citação da parte ré. (Id 220317839, origem)

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que os atos administrativos impugnados são nulos por vício de motivo e erro de fato, com violação à teoria dos motivos determinantes. Afirma que o Auto de Infração no 8616/2024 e o Auto de Interdição e Embargo no 001/2024 lhe imputaram condutas supostamente praticadas por terceira empresa instalada na mesma área industrial, notadamente Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda., sendo indevida a responsabilização da recorrente por atividade que alega não exercer. Defende que a prova documental pré-constituída revelaria a ausência de movimentação financeira compatível com operação industrial e demonstraria a inatividade operacional da empresa, o que retiraria lastro fático dos atos sancionatórios.

A
lega também violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o Auto de Interdição e
Embargo no 001/2024 foi lavrado de forma coletiva, abrangendo diversas pessoas jurídicas inseridas no mesmo complexo, sem individualização suficiente das condutas e das áreas efetivamente ocupadas por cada uma delas. Sustenta, ainda, que o Auto de Notificação no 1044/NIF, lavrado em 1.7.2021, não foi acompanhado de suporte técnico idôneo e que, após longo período de inércia administrativa, o Município editou, de forma súbita, os atos de interdição e, posteriormente, o Auto de Infração no 8616/2024, impondo paralisação integral das atividades e multa administrativa, em medida que reputa desproporcional e carente de motivação adequada. Invoca, para tanto, o artigo 50 da Lei no 9.784/1999, bem como os princípios constitucionais da livre iniciativa, do valor social do trabalho e da proporcionalidade.

P
or fim, a agravante afirma estarem presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, porquanto a manutenção da interdição comprometeria gravemente sua continuidade econômica, inviabilizando a geração de receita e o adimplemento de obrigações tributárias, trabalhistas e civis, com risco concreto de colapso da atividade empresarial. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que sejam suspensos ou anulados os atos administrativos impugnados, autorizando-se a retomada regular de suas atividades até julgamento final da demanda originária. (Id 346345865)

A
tutela recursal
foi deferida
para suspender os efeitos do Auto de Interdição e Embargo no 001/2024, autorizando a retomada das atividades empresariais regulares da agravante até o julgamento do mérito, e, por consequência, suspender a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no 8616/2024. (Id 350396863)

Em contrarrazões, o
agravado requer o não
provimento do recurso e a revogação do efeito ativo deferido. Sustenta, em síntese, a legalidade dos atos administrativos impugnados, afirmando que a atuação fiscalizatória foi precedida de procedimento regular e embasada em elementos técnicos, o que preservaria a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Aduz que a agravante desenvolve atividade potencialmente poluidora, que não se desincumbiu do ônus de infirmar, de modo robusto, os fatos apurados pela fiscalização e que, em matéria ambiental, incidem os princípios da prevenção, da precaução e do
in dubio
pro natura
.

Sus
tenta, ainda, que a discussão relativa à autoria da infração e à suposta ausência de individualização das condutas demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento. Defende que o termo de embargo possui natureza preventiva e cautelar autônoma, não se confundindo com a sanção administrativa pecuniária, podendo subsistir, à luz do artigo 225 da Constituição Federal, mesmo diante de questionamentos formais dirigidos ao auto de infração, até que haja comprovação técnica da regularização ambiental.

Ao final, requer a manutenção da decisão agravada e a revogação da tutela recursal deferida. (Id 351991870)

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
se manifestou,
em essência, pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência e pela prevalência, nesta fase de cognição sumária, da presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais, ao entendimento de que as alegações de erro de fato, ausência de
individualização e desproporcionalidade demandam instrução probatória mais ampla, incompatível com a via estreita do agravo, especialmente diante da natureza preventiva do embargo ambiental e da centralidade dos princípios da prevenção e da precaução. (Id 358878380)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos do Termo de Interdição e Embargo no 001/2024 e do Auto de Infração no 8616/2024, lavrados pelo Município de Sorriso em face da agravante.

Em exame inicial,
foi deferida
a tutela recursal. Contudo, após melhor esclarecimento dos fatos e análise mais aprofundada dos documentos posteriormente acostados, especialmente da manifestação apresentada pelo agravado nos autos de origem,
precisamente nos Ids 222233897 e seguintes,
verific
a-se
que a decisão recorrida não evidencia, ao menos neste momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a desconstituição da atuação administrativa em sede de cognição sumária.

As teses recursais
se resumem
em quatro pontos principais:

i) nulidade por erro de fato e violação à teoria dos motivos determinantes, ao argumento de que a agravante teria sido confundida com outras empresas instaladas no mesmo local;

ii
) impossibilidade de enquadramento da agravante como fabricante de fertilizantes organominerais, diante de decisão proferida pela Justiça Federal;

iii
) nulidade dos atos administrativos por ausência de individualização das condutas;

e

iv
) ofensa aos princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e do valor social do trabalho
.

Contudo, tais alegações, embora relevantes, perdem densidade diante da documentação complementar juntada pelo agravado
, a qual revela contexto fático mais complexo do que aquele inicialmente exposto no agravo.

Do alegado erro de fato e da suposta violação à teoria dos motivos determinantes

A primeira tese recursal consiste na alegação de nulidade dos atos administrativos por erro de fato e violação à teoria dos motivos determinantes. Segundo a agravante, teria sido indevidamente confundida com outras empresas instaladas no mesmo local, sendo responsabilizada por atividade que afirma não exercer e por fatos que atribui à empresa Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda.

A tese, contudo, não comporta acolhimento nesta fase de cognição sumária.

Conforme se extrai do Ofício no 013/2025/SAMA, a municipalidade esclareceu que o denominado “Grupo
Fardin
” está estruturado em cinco pessoas jurídicas distintas, todas constituídas no mesmo endereço, na Rua Mário Quintana no 454, Bairro Industrial Nova Prata, em Sorriso/MT, com atividades iguais ou afins e nomenclaturas empresariais semelhantes, circunstância que, em tese, justifica a cautela administrativa de examinar a realidade operacional do complexo como um todo, sem prejuízo da apuração individualizada posterior.

O documento discrimina expressamente os cinco
CNPJs
vinculados ao mesmo local físico, entre eles a própria agravante,
Fardin
Fertilizantes Ltda., CNPJ no 04.982.603/0001-97
(Ids 222233902 a 222233913 e especialmente 222233901)
.

Ainda que se tenha notícia de que, no processo no 1012388-72.2024.8.11.0040, a empresa Brasil Fertilizantes teria admitido ser responsável pelo peneiramento observado pelos fiscais, tal circunstância não basta, por si só, para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos lavrados em face da agravante. Isso porque a documentação
indica, ao menos em tese, a existência de grupo de empresas operando no mesmo local físico, com possível confusão entre as atividades exercidas.

Mais do que isso, a manifestação administrativa demonstra que o histórico fiscalizatório não se iniciou com os atos de 2024. Há referência a notificações expedidas desde 2012
(Ids 222233940 e 222234597)
, a procedimento fiscal em 2020, com Auto de Notificação no 0434, Auto de Infração no 1664 e Relatório Técnico no 1028/NIF/Sorriso/2020
(Id 222234614)
, e a nova fiscalização em 2021, quando foi lavrado o Auto de Inspeção e Notificação no 1044 em nome da empresa vinculada ao CNPJ da agravante
(Id 222234629)
.

Da decisão da Justiça Federal sobre o enquadramento da atividade empresarial

A segunda tese recursal refere-se à existência de decisão proferida pela Justiça Federal que teria reconhecido que a agravante não se enquadra na categoria de “fabricação de fertilizantes organominerais
”
.

Com efeito, e
mbora a existência da decisão não seja desconsiderada, sua repercussão sobre os atos administrativos ora impugnados exige análise mais aprofundada do contexto fático-probatório, sobretudo porque a controvérsia não se limita à classificação formal da atividade econômica da agravante, mas envolve a aferição da realidade operacional de cinco empresas instaladas no mesmo endereço.

Em outras palavras, ainda que haja pronunciamento judicial acerca do enquadramento formal da empresa, permanece controvertido, neste momento processual, se no local em que funcionam as demais pessoas
jurídicas do grupo havia, de fato, atividade ambientalmente relevante atribuível também à agravante ou desenvolvida de forma comum pelas empresas ali instaladas.

Assim, a verificação acerca de qual empresa efetivamente realizava determinada etapa produtiva, bem como da eventual autonomia operacional da agravante em relação às demais pessoas jurídicas instaladas no complexo, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Desse modo, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem após a necessária instrução probatória.

Além das questões específicas acima examinadas, o conjunto documental também reforça a regularidade aparente da atuação administrativa.

Também se
constata
que licenças
antes
emitidas perderam vigência e que tentativas posteriores de regularização ambiental foram canceladas ou permaneceram pendentes por ausência de atendimento das exigências técnicas e administrativas
(Ids 222234631 a
222234193)
. Esse encadeamento documental, ao menos em juízo de probabilidade, enfraquece a alegação de atuação abrupta, arbitrária ou inteiramente dissociada de prévia ciência da parte interessada.
Aliás, é o que se confirma também na notificação Id 222235195.

Ainda
,
segundo a documentação juntada pelo agravado, em 2.2.2024 foram lavrados, para os cinco
CNPJ
instalados no mesmo endereço, o Termo de Interdição e Embargo no 001/2024, o Auto de
Notificação no 10168/2024, o Relatório Técnico no 8110/2024 e os correspondentes autos de infração individualizados
(Id 222235193)
.

Posteriormente, após nova vistoria, foram expedidos, em agosto de 2024, novos autos por descumprimento do embargo, entre eles o Auto de Infração no 8616/2024 em face da agravante
(Id 222235221)
. Esses elementos indicam, em tese, que não houve simples imposição coletiva e desmotivada de sanção, mas sequência de medidas fiscalizatórias ancoradas em relatórios técnicos, notificações e autuações sucessivas.

Nesse cenário, não
se identifica
, por ora, prova robusta e inequívoca de ilegalidade capaz de afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. A jurisprudência recente do TJMT tem reafirmado que tais atos conservam eficácia até demonstração segura de vício concreto, não bastando alegações genéricas ou controvérsia fática dependente de dilação probatória.

Conferem-se:

“A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa e pode ser afastada por prova técnica produzida sob o contraditório.” (N.U 0002484-26.2018.8.11.0082, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, DJE
14
.
4
.
2026)

“O auto de infração ambiental goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente
afastável
mediante prova técnica robusta em sentido contrário.

2. Em matéria ambiental, a dúvida quanto à caracterização
da infração deve ser resolvida em favor da tutela do meio ambiente, à luz do princípio
in dubio
pro natura
.”

(N.U 1000099-62.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos
DJE 26
.
3
.
2026)

A mesma orientação aparece em precedentes do TJMT voltados ao controle judicial de autos de infração e demais atos sancionatórios, nos quais se afirma
m
que os fatos descritos pelo agente administrativo estão cobertos pela presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado produzir contraprova idônea para infirmá-los.

Também há julgado recente desta Corte destacando que os atos administrativos gozam de fé pública e se submetem ao controle judicial apenas quando demonstrada ilegalidade concreta, sem incursão do Judiciário no mérito administrativo

(N.U. 1000279-38.2023.8.11.0015)
.

No campo ambiental, essa conclusão se reforça. Em notícia institucional sobre precedente da Corte em matéria análoga, o TJMT registrou que documentos unilaterais apresentados pelo particular não bastam para afastar auto de infração ambiental quando o processo administrativo revela contraditório e ampla defesa, nem autorizam, sem prova inequívoca, a invalidação de ato que goza de presunção de legitimidade e veracidade
(N.U 1044141-36.2025.8.11.
0000)
1
.

Embora notícia institucional não substitua o inteiro teor do acórdão, ela confirma a
linha jurisprudencial predominante nesta Corte em matéria de fiscalização ambiental.

No caso, a agravante insiste em afirmar que a irregularidade seria atribuível a outra empresa instalada no mesmo complexo. Todavia, os esclarecimentos supervenientes do agravado apontam, em tese, justamente para a existência de várias pessoas jurídicas no mesmo endereço, com atividades correlatas e histórico comum de fiscalização ambiental. Isso torna plausível a observação feita pelo recorrido de que a realidade fática exige instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e, principalmente, com a pretensão de desconstituição imediata da medida administrativa em cognição sumária.

Da alegada nulidade por ausência de individualização das condutas

A terceira tese diz respeito à alegada nulidade dos atos administrativos por ausência de individualização das condutas, ao argumento de que o Auto de Interdição e Embargo no 001/2024 teria sido lavrado de forma coletiva, abrangendo diversas pessoas jurídicas sem delimitação precisa da atuação de cada uma.

Também aqui não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a suspensão imediata dos atos impugnados.

Conforme indicado nos autos, outras empresas do mesmo grupo econômico formularam tese semelhante nos processos no 1001687-52.2024.8.11.0040, no 1002560-52.2024.8.11.0040 e no 1001699-
66.2024.8.11.0040, tendo os respectivos pedidos sido julgados improcedentes.

Além disso, a documentação administrativa referida na minuta indica que, em 2.2.2024, foram lavrados, para os cinco
CNPJ
instalados no mesmo endereço, o Termo de Interdição e Embargo no 001/2024, o Auto de Notificação no 10168/2024, o Relatório Técnico no 8110/2024 e os correspondentes autos de infração individualizados.

Portanto, ao menos nesta fase inicial, não se identifica simples imposição coletiva, genérica ou desmotivada de sanção administrativa, mas atuação fiscalizatória fundada na constatação de funcionamento conjunto ou correlato de empresas situadas no mesmo complexo, cabendo à instrução processual esclarecer a extensão da responsabilidade de cada pessoa juríd
ica.

Da alegada ofensa à proporcionalidade, à livre iniciativa e ao valor social do trabalho

Por fim, a agravante sustenta que os atos administrativos impugnados violariam os princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e do valor social do trabalho, diante da gravidade dos efeitos econômicos decorrentes da interdição.

A alegação, contudo, também não se mostra suficiente para afastar, em cognição sumária, a validade dos atos administrativos.

A documentação juntada pelo agravado revela que a medida de embargo não decorreu de atuação súbita ou isolada da Administração. Ao contrário, há referência a histórico fiscalizatório iniciado em 2012, com
sucessivas notificações, autos de infração, relatórios técnicos e tentativas de regularização ambiental não concluídas.

Nesse contexto, a interdição deve ser examinada à luz dos princípios da prevenção e da precaução ambiental, especialmente quando ainda subsistem controvérsias técnicas acerca da regularidade das atividades desenvolvidas no local.

O
perigo de dano
empresarial alegado pela recorrente, embora compreensível, não se sobrepõe automaticamente à necessidade de preservação da atuação fiscalizatória ambiental quando subsistem indícios documentais de funcionamento irregular e de descumprimento de embargo administrativo. Em matéria ambiental, a análise cautelar deve observar os princípios da prevenção e da precaução, sobretudo quando a controvérsia ainda depende de melhor elucidação técnica e fática.

Assim, individualmente examinadas as teses recursais, conclui-se que nenhuma delas, ao menos nesta fase de cognição sumária, evidencia ilegalidade manifesta apta a afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais.

As alegações de erro de fato, inadequação do enquadramento da atividade, ausência de individualização das condutas e desproporcionalidade da medida dependem de dilação probatória mais ampla, especialmente diante da existência de múltiplos
CNPJ
vinculados ao mesmo endereço, do histórico pretérito de notificações e autuações e dos indícios de funcionamento correlato das empresas envolvidas.

Por isso, deve ser mantida a decisão agravada, com revogação da tutela recursal anteriormente deferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,

revogo
a
tutela recursal anteriormente deferida, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026